Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735856-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE CARVALHO, VIVIANE PEREIRA VALVERDE DE CARVALHO AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE, UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME, UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA, FABIANA DOS REIS PALUDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DE CARVALHO e Outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução n° 0714140-33.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 206208789 – autos originários): “(...). 2. A inclusão da companheira do executado, Fabiana dos Reis Paludo Conforme já decidiu o egrégio Tribunal, “A execução deve ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, I, do Código de Processo Civil - CPC). Apesar da presunção de solidariedade entre os cônjuges pelas dívidas contraídas durante o casamento (regime de comunhão), não há previsão legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução quando ele não subscreveu o título” (Acórdão 1779456, 07226884020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o pedido não tem passagem, porque não se conforma com o título executivo. 3. Penhora da metade do veículo Renault, modelo Duster Oroch Dynamique, 2.0, 16 v, Hiflex 4 p, ano 2018/2019, placa PBO8379. Os exequentes dizem que de acordo com processo 0723630- 74.2020.8.07.0001, em trânsito no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, Fabiana dos Reis Paludo, companheira do executado, possui um veículo em seu nome, já com financiamento bancário garantido por alienação fiduciária quitado perante o Banco Santander S/A, no: 00334391860000002120 (operação: 4391000002120860168), mas não transferido para seu nome para evitar constrição judicial. Portanto, pretende a penhora de 50% desse veículo Há presunção de presunção de solidariedade entre os cônjuges pelas dívidas contraídas durante o casamento pelo regime de parcial de bens comunhão, regra que se aplica à união estável. Nos termos do art. 790, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida, conforme se extrai dos artigos 1.658 e 1660, I, do CC, o que permite a penhora de metade do patrimônio comum do casal, mesmo que esteja formalmente em nome exclusivamente da companheira do executado, pois sua meação será preservada. 4. Inclusão do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, genitora da companheira do executado, no polo passivo da demanda Aduzem haver simulação e presunção de fraude à execução, perpetrados pelo espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, genitora da companheira do executado, quanto a veículos e por ter agido em conluio e com atitudes ilícitas para fraudar credores. Quanto esse pedido, os exequentes mesclaram os institutos de fraude à execução e de fraude contra credores, cujos efeitos são totalmente distintos. A orientação jurisprudencial reclama, para caracterização de fraude à execução (CPC 792), a prova de má-fé do terceiro adquirente, com o intuito de frustrar a excussão, conforme dispõe a Súmula 375, do STJ, que reza: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Grifei). Mesmo assim, antes da deliberação sobre fraude à execução, impõe-se a intimação do terceiro para que se manifeste, nos termos do § 4o do artigo 792 do CPC, que reza: § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. (Destaques não originais). Desse modo, há necessidade da observância do contraditório e do devido processo legal, ficando ainda os exequentes cientes de que, se vencidos em enventuais embargos de terceiros, ficarão expostos ao pagamento das verbas de sucumbência. 5. Penhora de crédito de R$ 38.993,15 do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo O pedido é inviável, porque o terceiro não faz parte da relação processual, de modo que é necessária a observância do devido processo legal, conforme exposto no item anterior (§ 4o do artigo 792 do CPC). 6. Nulidade absoluta dos atos de disposição realizados entre o executado e a genitora de sua companheira, a respeito dos veículos em nome do Espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, conforme relação de bens nos autos do processo 706317-95.2023.8.07.0001, perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Nos estreitos limites do processo de execução, não é juridicamente possível a declaração de nulidade de negócio jurídico, sobretudo se envolverem terceiros que não fazem parte da relação processual. Para esse desiderato descortina-se ao exequente as vias ordinários, porque há necessidade de ação autônoma e intensa dilação probatória, coisa com a qual o rito eleito não se compadece. 7. Penhora, avaliação e remoção de veículos em nome do Espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo Os argumentos lançados nos itens antecedentes expõem a inviabilidade do conhecimento desse pedido, porque há necessidade de prévia intimação do terceiro. III – Do Dispositivo Posto isso, acolho em parte os pedidos dos exequentes para penhorar 50% do veículo Renault, modelo Duster Oroch Dynamique, 2.0, 16 v, Hiflex 4 p, ano 2018/2019, placa PBO8379, avaliado em R$ 77.986,00 (ID 203155276), o qual é titularidade de Fabiana dos Reis Paludo, que seria companheira do executado GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE, conforme informado pelo exequente (documento de ID 192458621). Sendo assim, foi inserida a penhora por meio do sistema RenaJud (Certidão Anexa). Ao CJU para cadastrar Fabiana dos Reis Paludo no campo de interessados do processo, para que seja intimada da avaliação e da penhora ora deferida. Ressalto que essa decisão, aliada à certidão extraída do RenaJud (anexa), fará as vezes do Termo de Penhora. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, declinar a localização do veículo. A seguir, o CJU expedirá alvará de intimação de Fabiana dos Reis Paludo da penhora e avaliação e, mediante a mesma ordem, o veículo será removido ao depósito público. Nesse ponto, deverá o exequente acompanhar a diligência para promover os meios necessários. Sem prejuízo, deverá o CJU, com fundamento no § 4o do art. 792 do CPC, intimar o espólio de CATIA REGINA DOS REIS PALUDO, representado pela sua filha Fabiana dos Reis Paludo, na Rua 10, Chácara 165, Casa 13, Amazonas Residenciais, Vicente Pires-DF, CEP: 72.110-800, para que, se quiser, oponha embargos de terceiro, quanto ao pedido de penhora de seus bens formulado pelos exequente (ID 203152548). (...)”. Irresignados, os exequentes/agravantes interpuseram o presente recurso. Argumentam que, dada a responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge ou companheira pelas dívidas contraídas pelo consorte devedor (prevista no art. 790, inciso IV, do CPC), “(...) é indubitável que a companheira do devedor, FABIANA DOS REIS PALUDO, deve estar inserida no rol de responsáveis patrimoniais secundários na execução, porque há a formação de uma massa patrimonial única, devendo tais normas serem interpretadas ainda à luz do art. 789 do CPC, que determina que os bens presentes do devedor, nos quais se incluem os bem do cônjuge/companheira (...)”. Assim, sustentam estar devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pleito de inclusão da companheira do devedor/agravado no polo passivo da demanda de origem. Defendem, no mesmo sentido, estar demonstrada a prática de fraude à execução nos negócios jurídicos praticados entre a companheira do devedor e o espólio de sua genitora. Ressaltam que a r. Decisão agravada não teria enfrentado “(...) a presunção de fraude à execução em negócios praticados entre parentes, a simulação, a teoria da aparência, o instituto da tradição no CC, a má-fé presumida, o afastamento da Súmula 375 do STJ (...)”. Aduzem estar devidamente comprovado que o devedor principal “(...) se utiliza da companheira, como pessoa interposta e da sogra falecida, como mecanismo de blindagem patrimonial para esconder o seu verdadeiro patrimônio dos credores judiciais ávidos em receber os seus créditos. (...)”. Portanto, interpõem o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja determinada a inclusão no polo passivo da demanda, da companheira do devedor principal e do Espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo; bem como a fim de que seja reconhecida a prática de fraude à execução entre o agravado, sua companheira e o espólio supramencionado – deferindo-se, consequentemente, a penhora dos bens que constam em nome do espólio. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada e a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, quanto ao pleito de inclusão do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, genitora da companheira do executado, no polo passivo da demanda, fica a parte agravante intimada a se manifestar, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, acerca da existência do interesse recursal. Nesse sentido, afere-se da r. decisão agravada que não fora indeferido o respectivo pedido, tendo o MM. Juízo a quo meramente esclarecido que não é possível reconhecer, de plano, a prática de fraude à execução pela respectiva parte e que : “(...) há necessidade da observância do contraditório e do devido processo legal, ficando ainda os exequentes cientes de que, se vencidos em eventuais embargos de terceiros, ficarão expostos ao pagamento das verbas de sucumbência. (...)”. Ressalta-se que, conforme se verifica dos termos da r. Decisão agravada, o MM. Juízo a quo, inclusive, determinou a intimação do supra mencionado espólio, o que indica a ausência de interesse recursal da parte agravante neste ponto específico. Em tempo, no que remete aos demais pedidos dos agravantes que têm por objeto bens de propriedade do espólio de Cátia Regina dos Reis Paludo, não se verifica a probabilidade do direito arguido. No caso, conforme explicitou-se acima, é necessária ampla dilação probatória a fim de que seja comprovada a eventual prática de fraude à execução – conditio sine qua non para que os respectivos bens de terceiro sejam atingidos pela execução ajuizada pelos ora agravantes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1905823, 07253581720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS. PATRIMÔNIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL DESPROVIDO DE TÍTULO DOMINIAL. PENHORA DOS DIREITOS CORRELATOS. DEFERIMENTO. CESSÃO DOS DIREITOS CONSTRITOS NO CURSO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. POSTULAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO RESERVADA À CESSIONÁRIA DOS DIREITOS PENHORADOS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA CESSIONÁRIA. AFIRMAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. INVIABILIDADE (CPC, ART. 792, §4o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo os pressupostos inerentes às condições da ação e à formulação de qualquer pretensão em juízo, somente o titular do direito está revestido de legitimação para defendê-lo, porquanto a ninguém é lícito e permitido defender direito alheio em nome próprio, salvo as situações excepcionadas pelo legislador (CPC, art. 18), o que obsta que, no ambiente executivo, o executado, após ultimação da penhora de bem integrante do seu patrimônio, acorra aos autos para defender a desconstituição da constrição sob a ótica de que alcançara bem do qual dispusera, pois implica a formulação a assunção da defesa dos direitos detidos pelo eventual adquirente ou cessionário do bem penhorado. 2. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem da titularidade de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18). 3. De conformidade com a textualidade do preceituado no § 4o do artigo 792 do estatuto processual, eventual reconhecimento de subsistência de fraude à execução decorrente da alienação de bem integrante do patrimônio do devedor no curso do executivo demanda a prévia intimação do adquirente para, querendo, opor embargos de terceiro, ou seja, pressupõe a observância do contraditório em relação ao adquirente do bem que teria sido disposto de forma ilegítima, tornando inviável que a postulação seja formulada e examinada à margem de aludida condição. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1774726, 07288764920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que, para o reconhecimento da prática de fraude à execução, mostra-se necessária a intimação do terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, pode vir a sofrer constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade; impende que se proceda à sua intimação para que, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergiria a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da eventual constrição. Consequentemente, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelos ora agravantes uma vez que, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, é inviável que se proceda à constrição dos bens do supramencionado espólio em razão da necessidade da observância do contraditório e do devido processo legal para que, eventualmente, comprovada a prática de fraude à execução, estes possam ser atingidos pelo feito de origem. Ademais, não se verifica a probabilidade do direito dos agravantes, também, no que remete à necessidade de que seja determinada a inclusão da companheira do executado, Fabiana dos Reis Paludo, no polo passivo da demanda de origem. Isso porque, não obstante as alegações do agravante a responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge ou companheira pelas dívidas contraídas pelo consorte devedor (art. 790, inciso IV, do CPC) não implica a necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda. No caso, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) já decidiu o egrégio Tribunal, “A execução deve ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, I, do Código de Processo Civil - CPC). Apesar da presunção de solidariedade entre os cônjuges pelas dívidas contraídas durante o casamento (regime de comunhão), não há previsão legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução quando ele não subscreveu o título” (Acórdão 1779456, 07226884020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Tal ponto é reforçado, inclusive, pelo fato de que, na própria r. Decisão agravada, foi deferida a penhora do veículo que consta em nome de Fabiana dos Reis Paludo, companheira do executado, com fulcro nos termos do art. 790, IV, do CPC c/c os artigos 1.658 e 1660, I, do CC. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante também em relação a este ponto específico. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora